Tribunal: TJSP
Processo: 2087549-82.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Desconsideração da personalidade jurídica Correção pontual sobre o endereço sede das empresas incluídas. Reconhecimento de grupo econômico, contudo, mantido. Intuito, ainda, de prequestionamento da matéria, rejeitado.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.